Tribunal: STF
Processo: RE 107861
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-12-04
Data de publicação: 1987-12-04

Ementa:
Recurso  extraordinário.  A  indenização   acidentaria   não
exclui a de direito  comum,  em  caso  de  dolo  ou  culpa  grave  do
empregador.  Súmula  229.  Não  cabe  deduzir,  do   montante   dessa
indenização de direito comum, o valor da indenização,  com  apoio  na
legislação da infortunistica. Dissidio de jurisprudência demonstrado.
Divergencia do acórdão  com  a  Súmula  229.  Recurso  extraordinário
conhecido e provido para, afastada a carência da ação, determinar  se
prossiga na demanda ajuizada.